Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALCIONE STELA DE LIMA - CPF: 171.672.721-91 (REPRESENTANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES.
OSCILAÇÕES. ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS. LAUDOS JUNTADOS PELO PROMOVENTE ATESTANDO A QUEIMA DEVIDO À OSCILAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. ÁUDIO JUNTADO QUE COMPROVA QUE A VISTORIA AGENDADA FOI CANCELADA PE
LA PROMOVIDA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pelas oscilações na energia e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de danos materiais R$ 2.572,99 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Propósito recursal para o reconhecimento, preliminarmente, da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, de ausência de perturbação elétrica na rede e de danos morais. Alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Nexo causal comprovado entre a queima do eletrodoméstico do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Juntada de laudos técnicos e orçamentos realizados, que indica a queima do objeto descrito alhures e demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter
visualizado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

Áudio juntado pela recorrente que demonstra o cancelamento da vistoria agendada para o dia 28 de janeiro de 2019 em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento (
id. no 35400589- áudio 00m:47s
).

“Precedente”
desta Turma: RI
0039583-45.2019.811.0001
- Relator Antônio Veloso Peleja Júnior- julgado em 18/06/2020.

Excepcionalmente a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

A apresentação de protocolo e carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de danos materiais R$ 2.572,99 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, a ausência de perturbação elétrica na rede.

A

recorrida apresentou contrarrazões sustentando ser incabível a realização de prova pericial e pugna pela necessidade de manutenção da sentença em todos seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A parte recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica, contudo, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

A parte recorrida aduz que no mês de janeiro sua unidade consumidora sofreu oscilações no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, causou a queima dos seguintes aparelhos eletrodomésticos:

1.

TV PANASONIC – MODELO TC 32 A400B

2.

TV SAMSUNG – MODELO 32 D5500

3.

TV PHILIPS 42 – PFL 3604/78

4.

RECEPTOR – MULTILASER

5.

MODEM – D-LINK.

Irresignado, o recorrido solicitou a realização de orçamentos em duas empresas especializadas em conserto de eletrodoméstico e acabou constatando que o motivo do dano foi devido à oscilação de energia elétrica, conforme laudos acostados (
id. no 35400571 e 35400572)
.

Assim, entrou em contato com a Concessionária de Energia Elétrica para requerer o ressarcimento do dano, conforme processo de ressarcimento de no 70700.002989/2019 (
id. no 35400587
), porém seu pedido foi indeferido
sob o argumento de inexistência de oscilação, sem a realização de visita.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva,
independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima dos eletrodomésticos do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Nesse sentido, os laudos técnicos e orçamentos realizados, indicando a queima do objeto descrito alhures, demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter
visualizado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Fato que foi demonstrado pelo áudio juntado pela recorrente em que informa o cancelamento da vistoria agendada para o dia 28 de janeiro de 2019 em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento (
id. no 35400589- áudio 00m:47s
).

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica do recorrido, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportados.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A apresentação de protocolo e carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade

Assim, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Verificada a queima dos aparelhos em decorrência de perturbação elétrica na rede, o recorrido faz jus à indenização, conforme recibos juntados nos autos, cujos valores, aliás, não são objeto de discussão no âmbito recursal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em razão de ser o valor da condenação ínfimo.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020